Tribunal: TJDFT
Processo: 0715769-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. APELO RECEBIDO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. CEB/NEOENERGIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE NO FORNECIMENTO. LIGAÇÃO À REVELIA. PROCEDER CLANDESTINO. FRAUDE. AÇÃO FISCALIZATÓRIA. ANEEL 414/2010. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. LICITUDE. VALOR CORRETO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil, sentença que revoga tutela provisória produz efeitos imediatamente, apelação que deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos "o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação” (artigo 1.012, § 4o, CPC) 1.1 Hipótese na qual probabilidade de provimento do recurso não evidenciada: comprovada, em cognição plena e exauriente, a fraude perpetrada pela autora/apelante para manter ilicitamente fornecimento de energia apesar de desligamento decorrente de dívidas confessas com CEB DISTRIBUICAO S.A. 1.2 Também não há falar em dano irreparável ou de difícil reparação com a não atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prejuízos eventualmente decorrentes da suspensão de energia são consequências tanto do inadimplemento, como da manutenção de ligação de energia de modo direto pela recorrente, sem passar por aparelhos de medição.
2. A hipótese em comento se refere a inadimplemento contumaz agregado a fraude de medidor de energia com regular ciência da consumidora. 2.1 A decisão de desligar o fornecimento de energia está embasada na conduta clandestina/fraudulenta da apelante e na Resolução 414/2010 da ANEEL. 2.2 No que concerne a fraude, o artigo 175 da Resolução Normativa n414/2010 da ANEEL prevê suspensão imediata do fornecimento de energia quando constatada religação da unidade consumidora sem autorização da distribuidora. Verifica-se que a então CEB desligou fornecimento de energia para fazer cessar a conduta clandestina/fraudulenta da apelante, não se podendo reconhecer, no ponto, qualquer ilegalidade da conduta. 2.3. Quanto ao argumento de que o imóvel é habitado por várias pessoas e que não foi quem religou clandestinamente a energia elétrica, veja-se que se “Constatada a feitura de ligação clandestina na unidade consumidora vinculada ao nome do autor/apelante, indiferente que a fraude tenha sido concretizada pelo possuidor do imóvel, pelo proprietário ou por terceiro, uma vez que beneficiário do ilícito praticado é o usuário da unidade consumidora que se beneficia pela utilização do produto comercializado pela CEB sem efetuar a necessária contrapartida de natureza pecuniária.” (Acórdão 1293984, 07024989820208070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Nenhum equívoco no valor da condenação, visto que multa, juros e correção monetária fazem parte do valor devido após o vencimento, conforme preveem os artigos 389, 394 e 395 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e, na extensão, não provido.